Tribunal: TJSP
Processo: 1091034-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia – Contratação fraudulenta - Obrigação da concessionária de energia de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias apara evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a prestadora de serviços

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia – Contratação fraudulenta - Obrigação da concessionária de energia de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias apara evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a prestadora de serviços concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à sua atividade – Inexigibilidade do débito reclamado – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração - Recurso interposto pela concessionária de energia a que se nega provimento e recurso interposto pela parte autora a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091034-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDP
ENERGIA DO BRASIL S/A., é apelada/apelante KELLI FERREIRA GOMES MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091034-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44318 - Fernando
2
VOTO No: 44318
APEL. No: 1091034-69.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Christopher Alexander Roisin
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: EDP Energia do Brasil S/A. e Kelli
Ferreira Gomes Martins
Apelações
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo
Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia
Contratação
fraudulenta - Obrigação da concessionária de energia de
zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade,
adotando
as
cautelas
necessárias
apara
evitar
a
perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a
prestadora de serviços concorreu para o evento e assumiu
os riscos inerentes à sua atividade
Inexigibilidade do
débito
reclamado

Dano
moral
evidenciado

Insuficiência da verba indenizatória arbitrada Majoração -
Recurso interposto pela concessionária de energia a que
se nega provimento e recurso interposto pela parte autora
a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Kelli Ferreira Gomes Martins em
face de EDP Energias do Brasil S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida
pela inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores, em virtude de dívida
que desconhece a origem. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, bem
como a reparação do abalo moral decorrente.
Regularmente citada, a concessionária de energia apresentou
contestação, oportunidade em que aduziu que, em virtude do inadimplemento, se
afigura exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor em cadastro
restritivo de crédito. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 104/112, que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do
débito impugnado; b) condenar a concessionária de energia ao pagamento, por
danos morais, da quantia de R$ 5.000,00, atualizada desde o arbitramento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091034-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44318 - Fernando
3
acrescida de juros legais, a contar do evento danoso. Condenada a concessionária
de energia, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a concessionária de energia
elétrica que restou demonstrada a contratação e a prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, de sorte que, havendo o inadimplemento da
consumidora, não há que discutir a regularidade da inscrição de seu nome nos
cadastros de maus pagadores. Impugna a condenação imposta à reparação do abalo
moral.
Por sua vez, pugna a parte autora pela majoração da verba
indenizatória arbitrada.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso interposto pela parte autora, ante a gratuidade da
assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
De início, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevida, incumbe à prestadora de serviços provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091034-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44318 - Fernando
4
É dever da concessionária de energia elétrica zelar pela
segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias apara
evitar a perpetração de fraudes, como a verificada no caso em tela; não o fazendo,
tem-se que a concessionária de energia concorreu para o evento e assumiu os riscos
inerentes à sua atividade.
A despeito das razões apresentadas, não logrou a
concessionária de energia elétrica apresentar aos autos cópia do instrumento de
contrato devidamente firmado pela autora, de sorte que se afigura, de rigor, o
reconhecimento da inexistência do contrato, com a consequente inexigibilidade do
débito decorrente.
No que tange ao abalo moral, insta ressaltar que a inscrição
pública para impedir a realização de qualquer negócio, por mais simples que seja,
cuja continuidade reflete na órbita jurídica da vítima, impõe o reconhecimento do
direito à reparação do dano moral, por violação do seu patrimônio jurídico, que não é
constituído apenas por bens materiais.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091034-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44318 - Fernando
5
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, bem como as
diversas indevidas restrições creditícias realizadas pela concessionária de energia (fl.
34/35), respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a quantia arbitrada em R$
5.000,0 não se mostra suficiente, sendo, de rigor, sua majoração à importância de R$
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091034-69.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44318 - Fernando
6
15.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de
Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso,
nos termos do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, vez que
se trata de dano originário de relação extracontratual.
Ante o exposto:
a) nega-se provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia;
b) dá-se provimento ao apelo interposto pela parte autora para
majorar a verba indenizatória à importância de R$ 15.000,00, devidamente atualizada
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento
danoso.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 17%
sobre o valor da condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo
Código de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica